Tribunal: STF
Processo: ADI 6432
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No julgamento, assentou-se a constitucionalidade das normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e os pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios, limitados ao tempo da vigência do plano de contingência em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 



    2. Ausentes requisitos de embargabilidade. Tentativa de rejulgamento da causa: impossibilidade, precedentes.